Tribunal: STF
Processo: HC 68350
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-18
Data de publicação: 1990-12-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS. Réu revel. Apelação criminal. Defensor
dativo. Admissibilidade.
          Condenado  revel  intimado  da  sentença por  edital.
Admissibilidade da apelação criminal  interposta  por  defensor
dativo  do  paciente,  independentemente  de  ratificação  pelo
próprio acusado, se a prisão deste não constitui  condição para
que possa apelar (art. 594, CPP).
          Prevalencia  do  princípio  da ampla  defesa.   Ordem
conhecida e concedida.